Tribunal: TJSP
Processo: 1013389-37.2019.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1013389-37.2019.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, é embargado TERRACOM ENGENHARIA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, TORRES DE CARVALHO E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013389-37.2019.8.26.0562/50000 -Voto no
2
VOTO No 15454
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1013389-37.2019.8.26.0562/50000
COMARCA: SANTOS
EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE SANTOS
EMBARGADO: TERRACOM CONSTRUÇÕES LTDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Inexistência. Intuito de
prequestionamento. Desnecessidade de menção expressa dos
artigos
mencionados,
pelo
acórdão,
para
fins
de
prequestionamento. Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão da turma julgadora desta 10a Câmara de Direito Público, que negou
provimento ao recurso, por maioria dos votos (fls. 225/234).
Aduz o embargante que houve omissão no que concerne à
necessidade de prova técnica para apuração dos pagamentos em atraso.
Embargos tempestivos.
É O RELATÓRIO.
Os embargos de declaração não merecem ser acolhidos.
Isso porque no v. acórdão embargado inexiste omissão,
contradição, obscuridade ou qualquer vício passível de correção ou
esclarecimento pela via dos embargos.
As razões constantes do presente recurso apenas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013389-37.2019.8.26.0562/50000 -Voto no
3
demonstram a insatisfação da embargante com a decisão proferida pelo Órgão
Colegiado, que não acolheu a tese jurídica posta na inicial.
A despeito dos argumentos ventilados, nada há a reparar,
tendo sido o v. aresto objurgado suficientemente claro ao disciplinar a
matéria:
“Trata-se de ação de cobrança movida pela empresa
Terracom Construções Ltda em face do Município de Santos,
objetivando o pagamento da importância de R$ 101.408,40,
acrescida de juros de mora e correção monetária a partir da
data do vencimento das obrigações até o efetivo pagamento e
quitação.
De acordo com a inicial, as partes firmaram o Termo de
Contrato no 279/2011 (Processo no 97.861/2009-03) para
prestação de serviços de limpeza urbana no município,
contrato este que está em vigência, sendo prorrogado desde
sua assinatura.
Todavia, a Municipalidade descumpriu previsão contratual
pertinente ao cronograma de pagamento, não honrando com os
pagamentos mensais devidos à requerente, que foram efetuados
após a data do vencimento.
Tal fato, inclusive, teria sido alvo de pedido administrativo
para pagamento das diferenças de correção monetária e juros
de mora que sequer foi analisado, o que motivou a propositura
da presente demanda.
A r. sentença proferida julgou procedente a ação, condenando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013389-37.2019.8.26.0562/50000 -Voto no
4
o requerido ao pagamento à empresa autora de R$ 101.408,40,
atualizado monetariamente desde o ajuizamento da ação pela
Tabela Prática deste E. Tribunal e acrescido de juros de mora,
desde a citação, nos termos da Lei no 11.960/09, daí advindo o
presente recurso.
Pois bem.
As partes aqui litigantes confirmam, bem como os documentos
coligidos demonstram, que os serviços prestados pela
demandante à demandada em respeito ao contrato que
entabularam foram prestados.
Inclusive foram efetuados pagamentos em decorrência, embora
alegue a parte ré que não há prova de que ocorreram em data
posterior àquela assinalada como vencimento nos termos
contratuais firmados. Aqui reside a controvérsia posta nos
autos, ou seja, quanto à ocorrência do atraso no pagamento e
os consectários deste atraso correção monetária e juros de
mora.
Os termos do pagamento foram tutelados pela cláusula quarta
do contrato celebrado entre as partes (fls. 41/50):
CLÁUSULA
QUARTA

DAS
MEDIÇÕES
E
DO
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS: os serviços são contratados
sob regime de empreitada por preço unitário e serão pagos em
parcelas mensais, correspondentes às respectivas medições.
PARÁGRAFO PRIMEIRO: As medições serão realizadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013389-37.2019.8.26.0562/50000 -Voto no
5
mensalmente pela Fiscalização da CONTRATANTE no último
dia de cada mês, aplicando-se às quantidades medidas os
preços unitários contratuais, reajustados, quando for o caso,
nos termos deste instrumento.
PARÁGRAFO SEGUNDO: A CONTRATADA emitirá Nota
Fiscal/Fatura contemplando o valor efetivamente realizado no
mês anterior, devidamente atestado pela Fiscalização do
CONTRATANTE, que se encarregará de solicitar o seu
processamento e pagamento, no prazo de 10 (dez) dias corridos
do mês que se seguir ao da execução dos serviços.
[...]
PARÁGRAFO SÉTIMO: O pagamento será efetuado
mediante crédito em conta corrente, em até 20 (vinte) dias fora
o decênio, contados da data da apresentação da Nota
Fiscal/Fatura, com a aceitação da Secretaria Municipal de
Serviços Públicos, que a encaminhará ao setor competente
para as devidas providências”
PARÁGRAFO OITAVO: Na ocorrência de atraso no
pagamento superior a 30 (trinta) dias, será adotado como
critério de atualização financeira a variação do IGP-FGV no
período.
Dizer, portanto, se os pagamentos foram realizados em atraso,
tal qual alegado pela parte apelada, implica, principalmente,
em se verificar a distância entre as notas fiscais apresentadas e
o pagamento do Município.
E, conquanto não tenha qualquer das partes apresentado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013389-37.2019.8.26.0562/50000 -Voto no
6
recibos próprios dos pagamentos realizados, é certo que o
Município
não
apresenta
contraprova
suficiente
aos
demonstrativos financeiros da empresa autora, os quais dão
conta de que os pagamentos referentes a 2016, e cujas notas
fiscais se junta (fls. 82/144), foram realizados apenas a partir
de janeiro de 2017 (fls. 77).
Corrobora, aliás, a narrativa da autora o fato de que o
Município, instado a se defender, podendo refutar as datas
apresentadas pela apelada, preferiu justificar eventuais atrasos
em virtude de falta de verbas e necessidade de obediência à
ordem cronológica para pagamentos administrativos.
Não há, desta feita, como afastar a obrigação do Município.
Mesmo porque também não se pode perder de vista que a
empresa tentara, inicialmente no âmbito administrativo, fosse-
lhe paga a importância resultante dos atrasos citados, porem
sem êxito, a demonstrar que não concordou com o momento em
que efetuados os referidos pagamentos. ”
Por fim, consoante o entendimento adotado pelo STF, o
pronunciamento explícito da matéria, em referência expressa a cada um dos
temas levantados, é, na realidade, desnecessário, eis que “é certo que tem
entendido este Tribunal que não é necessário, para fins de
prequestionamento, a menção expressa do dispositivo constitucional na
decisão recorrida, desde que o tema a ele relativo seja objeto de
consideração” (STF Segunda Turma, AI no 396.899-AgR/RS, Rel. Min.
Ellen Gracie, j. 10.06.2003, DJ 01.08.2003).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1013389-37.2019.8.26.0562/50000 -Voto no
7
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os presentes
embargos.
MARCELO SEMER
Relator